Tribunal: STF
Processo: Ext 1523
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS. LEI DE MIGRAÇÃO. ACORDO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL. DEFERIMENTO CONDICIONADO À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE. 



    1. É inoportuno e desarrazoável o pedido de realização de novo interrogatório, por ausência de tradução de trechos, tendo em vista que a irregularidade não foi suscitada pela Defensora Pública presente na audiência. Ademais, não há comprovação de prejuízo efetivo, mormente porque o ocorrido não comprometeu o entendimento do Juízo ou da defensoria sobre os fatos relatados pelo extraditando. Tampouco haveria utilidade em proceder nova oitiva, porquanto o detalhamento das ameaças supostamente sofridas, no caso, não teriam o condão de impedir o deferimento dessa extradição.



    2. A simples alegação de que a extradição importará risco à vida do extraditando não se presta a obstar o acolhimento do pedido, mormente pela inexistência de comprovação idônea de causa excepcional que legitime a recusa, bem como pelo fato de que a garantia da segurança do extraditando em seu território incumbe ao Estado requerente. 



    3. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais requisitos previstos na Lei de Migração e no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, não se verifica óbice ao deferimento da extradição.



    4. Pedido de extradição deferido e condicionado à assunção prévia pelo Estado requerente dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017, dentre eles o de detração da pena.